Tribunal: TJMT
Processo: 0001720-95.2014.8.11.0012
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001720-95.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUBENS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 599.881.181-04 (APELADO), ROBSON OLIVEIRA PRESTES - CPF: 024.738.061-01 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO), MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A - CNPJ: 43.214.055/0001-07 (APELANTE), ANDRE LUIS DO PRADO - CPF: 329.933.258-92 (ADVOGADO), EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 698.942.301-30 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001720-95.2014.8.11.0012

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA RECONHECIDA – INTEMPESTIVIDADE – AFASTADA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – RECEBIMENTO COMO SIMPLES PETIÇÃO – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de matéria de ordem pública, a alegação de impenhorabilidade do imóvel que serve de moradia ao devedor e à sua família pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que não havido precedente apreciação do juízo acerca da questão.

Embora os embargos à execução não sejam o meio adequado para afastar a penhora de bem de família, justifica-se sua análise em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas.

Se a impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada em simples petição nos autos, a desnecessária oposição de embargos não acarreta a condenação do embargado ao pagamento da verba sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001720-95.2014.8.11.0012

APELANTE: MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A

APELADO: RUBENS PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Martins Comércio e Serviços de Distribuição S.A.
, de sentença que julgou procedente os Embargos à Execução opostos por
Rubens Pereira de Souza
, decretou a nulidade da penhora por se tratar de bem de família e condenou a embargada, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios.

Alega que além dos Embargos à Execução serem intempestivos, diz que foi o embargante quem deu causa a demanda, porque poderia ter se manifestado nos autos da execução acerca da impenhorabilidade do imóvel.

Diz que concordou de pronto com o levantamento da constrição no imóvel, o que justifica a ausência de interesse em litigar por bem impenhorável.

Explica, ainda, que os Embargos à Execução são intempestivos, porque a citação dos executados ocorreu em julho de 2007, há mais de 07 anos.

Sustenta, por fim, que o pedido formulado pelo executado deveria ser dirimido no processo de execução.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente os Embargos à Execução, com a condenação do embargante nos ônus de sucumbência.

Contrarrazões (id. 135639739). Realça que além de se tratar de imóvel caracterizado como bem de família, o bem é objeto de alienação fiduciária junto à Caixa Econômica Federal. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001720-95.2014.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou procedente os Embargos à Execução opostos por Rubens Pereira de Souza, decretou a nulidade da penhora por se tratar de bem de família e condenou a embargada, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios.

Trata-se de Embargos à Execução para o fim de desconstituir a penhora incidente sobre imóvel, por se tratar de bem de família.

Em sede de Impugnação, o credor, ora apelante, arguiu a intempestividade dos embargos, bem assim que a medida deveria ter sido promovida no bojo da execução, onde ocorreu a penhora. Pugnou ainda, pela avaliação do imóvel indicado pelo embargante, ora apelado.

Com efeito, insta realçar que o Juízo não examinou a preliminar de intempestividade, porém, de fato, o executado, ora apelado, opôs os presentes Embargos à Execução intempestivamente, porquanto passados 07 anos da penhora.

Contudo, de notar-se que os embargos têm por objeto único a pretensão de desconstituir a penhora do imóvel, por se tratar de bem de família. E, sob tal vertente, necessário registrar que em se tratando de matéria de ordem pública, a alegação de impenhorabilidade do imóvel que serve de moradia ao devedor e à sua família pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que não havido precedente apreciação do juízo acerca da questão, como se verifica na hipótese em cotejo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça orienta
“que a impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, suscetível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição, operando-se a preclusão consumativa somente quando houver decisão anterior acerca do tema”

(AgInt no REsp 1639337/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020).

Por sua vez, embora o meio processual utilizado pelo apelado para livrar o imóvel da penhora não fosse o mais adequado, porquanto deveria ou poderia apresentar sua impugnação por simples petição nos autos da execução,
justifica-se sua análise em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas
.

Assim entendido, verifica-se que o imóvel penhorado além de servir de moradia ao executado trata-se de objeto de alienação fiduciária junto a Caixa Econômica Federal, o que obsta a penhora em favor de terceiros credores do devedor fiduciante.

Portanto,
mantém-se a sentença quanto a impenhorabilidade do imóvel
.

Porém, ainda que reconhecida a impenhorabilidade do imóvel, certo é que a penhora poderia ser impugnada por simples petição nos autos da execução (via adequada, no caso) e, dessa forma não haveria sucumbência, de modo que
não há que se falar na incidência de verba honorária na presente hipótese
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA PELO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. - Se a impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada em simples petição nos autos, a desnecessária oposição de embargos não acarreta a condenação do embargado ao pagamento da verba sucumbencial, se este de pronto concorda com o levantamento da constrição. Precedentes.
(AgRg no REsp 844.766/DF, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe 23/06/2008)

Assim, também:

Embargos à execução - Penhora de imóvel residencial – Insurgência do embargante – Impenhorabilidade do bem de família reconhecida – Afastamento da condenação da embargada ao pagamento do ônus da sucumbência – Admissibilidade – Impugnação à penhora que poderia ser feita por simples petição nos autos da execução, o que implicaria em ausência de condenação na verba sucumbencial – Verba sucumbencial afastada – Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1003358-59.2019.8.26.0108; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cajamar - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 21/07/2022; Data de Registro: 21/07/2022)

Realça-se que no caso vertente, além da intempestividade dos Embargos à Execução, o executado deveria ter se utilizado da via adequada para afastar a penhora, vale dizer, simples petição no bojo da própria execução, de modo que, reconhecida ou não a impenhorabilidade, não haveria ônus de sucumbência a qualquer das partes.

Logo, é o caso de reformar a r. sentença para afastar a condenação do embargado, ora apelante, em honorários advocatícios.

Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso para afastar a condenação do embargado, ora apelante, em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022